Tribunal: TJMT
Processo: 1075366-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075366-71.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDA: ROSEMARY CERQUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por LATAM Airlines Group S.A. contra sentença do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais proposta por passageira, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A condenação decorreu da preterição de embarque (overbooking disfarçado de readequação de malha aérea) durante conexão em Guarulhos/SP, que resultou em um atraso de aproximadamente 11 horas na chegada ao destino final (Navegantes/SC). A recorrente pleiteia a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e, no mérito, a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a readequação da malha aérea e a preterição de embarque configuram fortuito externo ou fortuito interno apto a atrair a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (iii) determinar se o atraso de 11 horas gera dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o pedido de suspensão do processo, pois o Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso. A controvérsia do tema paradigma refere-se a fortuito externo ou força maior, enquanto o caso concreto envolve preterição de embarque por problemas operacionais e readequação de malha aérea, caracterizando estritamente fortuito interno inerente à atividade da transportadora.
4. A readequação de malha aérea constitui evento previsível e relacionado à gestão empresarial, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade civil do prestador de serviço, conforme a teoria do risco do empreendimento.
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que estabelece a responsabilidade objetiva da transportadora aérea, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano suportado pela consumidora.
6. O impedimento de embarque no voo de conexão sob alegação de lotação (overbooking) e a consequente chegada ao destino com aproximadamente 11 horas de atraso, obrigando a pernoite forçada, caracterizam evidente falha na prestação do serviço.
7. O atraso significativo frustra a legítima expectativa do consumidor e o propósito da viagem, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral presumido (in re ipsa).
8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, sendo adequado às circunstâncias do caso, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma Recursal para atrasos de tal monta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, como a preterição de embarque (overbooking) e readequação da malha aérea. 2. A readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. A preterição de embarque que ocasiona atraso significativo na chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço e atrai a incidência de dano moral presumido (in re ipsa). 4. A indenização fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2026; TJMT, N.U 1007207-58.2025.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 23/04/2026; TJMT, N.U 1082532-57.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14/04/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075366-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ROSEMARY CERQUEIRA - CPF: 024.289.361-90 (RECORRIDO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026